Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723861-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO REU: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória proposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo n. 0737176-36.2019.8.07.0001. O autor requer liminarmente a suspensão da fase de cumprimento de sentença relativa ao referido processo. Também postula a gratuidade de justiça, razão pela qual não efetuou o depósito previsto no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil. Junta declaração de hipossuficiência financeira e comprovante de rendimento anual (id 37424952 e id 37424958). Os referidos documentos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Determino ao autor que junte aos presentes autos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão do referido benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Faculto ao autor promover o pagamento das custas iniciais e depositar o valor relativo à previsão do art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. O requerimento de efeito suspensivo será apreciado após o cumprimento da referida diligência. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator